Tribunal: STF
Processo: Rcl 88622
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO.  ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4.  OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA NORMA INTERNA QUE PREVÊ CÁLCULO SOBRE SALÁRIO BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  
 
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Juliano Boufleur Farinha contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0020904-23.2019.5.04.0104, sob a alegação de  descumprimento da Súmula Vinculante 4.   
Narra que se trata, na origem, de ação trabalhista, objetivando a majoração do adicional de insalubridade para 40% e a manutenção da base de cálculo vigente em regulamento interno à época da admissão, que previa o adicional de insalubridade sobre o vencimento base. 
Afirma que o acórdão regional deferiu a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, observado o salário básico. Narra, contudo, que o Tribunal Superior do Trabalho alterou a base de cálculo da referida verba, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 4 determina a incidência do salário mínimo no cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha lei ou norma coletiva.
Alega que, ao assim proceder, a decisão reclamada violou o enunciado da Súmula Vinculante 4 que veda a substituição do indexador da base de cálculo por decisão judicial. Aduz que “o Acórdão objurgado estabelece, via judicial, a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, e não ao que as próprias partes acertaram e assim vem sendo desde o início do contrato de trabalho” (doc. 1, p. 8).
Requer, por esses fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que outra seja proferida em observância da Súmula Vinculante 4. 
Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que somente nova lei ou convenção coletiva de trabalho poderia fixar base de cálculo diversa para o adicional de insalubridade, razão pela qual deve ser mantida a base de cálculo no salário mínimo  (doc. 35).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 47):  

“DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE  4. PROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que determinou a adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de empregado público. Sustenta-se que regulamento interno da empresa, vigente na contratação, previa o salário-base como parâmetro, e que a substituição judicial viola a Súmula Vinculante nº 4. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que substitui base de cálculo prevista em norma interna específica pelo salário mínimo viola a Súmula Vinculante nº 4; e (ii) saber se o princípio da proteção assegura a prevalência de norma regulamentar mais benéfica vigente ao tempo da contratação. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. A Súmula Vinculante nº 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador e proíbe o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo para substituir ou estipular base de cálculo de vantagem funcional. 4. O regulamento interno da reclamada vigente ao tempo da celebração do contrato previa o salário-base como parâmetro para o adicional de insalubridade, constituindo norma específica que afasta a aplicação supletiva do salário mínimo. 5. A alteração das condições de trabalho por decisão jurisdicional ou norma interna superveniente menos favorável afronta o postulado da proteção e a vedação de alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT). 
IV. CONCLUSÃO E TESE 6. Manifestação pela procedência da reclamação. Tese da manifestação: ‘1. Viola a Súmula Vinculante 4 a decisão judicial que afasta base de cálculo de adicional de insalubridade prevista em norma interna específica para impor a utilização do salário mínimo. 2. Inexistindo lei específica ou instrumento coletivo em sentido contrário, deve prevalecer a norma regulamentar mais benéfica vigente ao tempo da celebração do contrato de trabalho.’”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 
Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.
O aludido enunciado sumular reafirmou o que decidido no RE 565.714, com a seguinte redação, in verbis: 
 
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 
In casu, verifica-se que o reclamante ajuizou ação trabalhista, objetivando o reconhecimento do grau máximo do adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4. 
Consta dos autos que a decisão reclamada assentou a incidência do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo a base de cálculo prevista em norma interna, por decisão judicial, sob o  fundamento de que deve ser aplicado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha lei ou acordo coletivo dispondo de forma diversa. Impende destacar, por oportuno, os seguinte excerto da decisão do TST (doc. 23): 

“Nas razões de recurso de revista, a parte recorrente aduz que com a edição da Súmula Vinculante nº 4 deve ser aplicado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade até que sobrevenha lei ou acordo coletivo dispondo de forma diversa, ainda que haja previsão, em norma interna da empregadora, de base de cálculo diversa. Aponta ofensa aos artigos 5º, II e 37, caput , da Constituição Federal e 192 da CLT, contrariedade à Súmula Vinculante 4 do STF. Transcreve arestos. 
Com razão.
Cinge-se a controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade
Em razão da tese jurídica fixada na Súmula Vinculante nº 04 e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 6266-DF, esta Corte Superior firmou o entendimento de que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, na forma do art. 192 da CLT, salvo expressa previsão diversa em lei específica ou em instrumento coletivo. 
Desse modo, ainda que haja previsão em norma interna mais benéfica, o salário mínimo deve ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido, julgados da 5ª Turma e da SBDI-1 desta Corte:
[...]
Por contrariar a jurisprudência desta Corte, reconheço a transcendência política da matéria (art. 896, §1º-A, II, da CLT). 
Nesse contexto, a decisão regional em que se determina a utilização do salário-base para o cálculo do adicional de insalubridade contraria o entendimento consagrado na Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual conheço do recurso de revista.
1.2. MÉRITO 
Conhecido o recurso, por contrariedade à Súmula Vinculante n º 4 do Supremo Tribunal Federal, consequência lógica é o seu provimento para determinar a adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. ” (Grifei).

Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal vincule o adicional de insalubridade ao salário mínimo esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”  (Grifei).

Diante desse cenário, a meu sentir, merecem amparo as razões do reclamante. A previsão em norma interna vigente quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade não poderia ser substituída pela atuação do Poder Judiciário, pois isto também implica em afronta ao enunciado sumular 4, cujo conteúdo veda não somente o emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas também sua substituição por decisão judicial. 
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte, proferido em caso idêntico ao dos autos:

“Agravo regimental em reclamação. Adicional de insalubridade. Afastamento de norma específica que prevê o cálculo do adicional sobre o salário básico. Uso do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem do trabalhador. Ofensa à Súmula Vinculante nº 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. A retomada do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com afastamento de norma regulamentadora do cálculo da vantagem sobre o salário básico, vai de encontro à Súmula Vinculante nº 4. 
2. Existente norma anterior regulamentadora do pagamento do adicional de insalubridade, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, devendo ser afastado o salário mínimo como base de cálculo da vantagem, sob pena de violação da Súmula Vinculante nº 4. 
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 53.157-AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/10/2025)

Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020904-23.2019.5.04.0104 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente